Tribunal: TJDFT
Processo: 0703349-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0703349-66.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTO DA SILVA FERREIRA, ELLEN CAROLLINE BORGES GONCALVES AGRAVADO: RODRIGO CESAR RIBEIRO D E S P A C H O Intime-se o Agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar acerca do cabimento do presente recurso, em observância ao art. 10 c/c 932, parágrafo único, ambos do CPC, vez que, em cognição sumária, se trata de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o depósito judicial no valor de R$ 14.600,00 para liberação de veículo objeto de arresto cautelar, hipótese que, a priori, não encontra guarida no rol do art. 1.015 do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 19 de março de 2021 11:04:25. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador